Tribunal: TJBA
Processo: 8006585-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006585-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO BARROS MOREIRA

Advogado(s)
:
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

AGRAVADO: ANACAIRE FERRAZ CHIACCHIO

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS FONSECA, FADJA MARIANA FROES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM FAVOR DA PROLE. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. CARÊNCIA PRESUMIDA DO ALIMENTANDO, EM FUNÇÃO DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ALIMENTOS EXCLUSIVAMENTE EM PECÚNIA.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sabe-se que os alimentos, juridicamente considerados, compreendem as necessidades vitais e sociais do indivíduo, de que fazem parte não apenas os gêneros alimentícios, mas também habitação, saúde, educação, vestuário e lazer, prestados em espécie ou
in natura
.

2. Sobre o tema, o Código Civil explica que os alimentos devem ser fixados com a observância do binômio possibilidade do alimentante x necessidade do alimentando. A citada Norma Adjetiva Civil autoriza, outrossim, a minoração da verba alimentar prestada, quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os presta ou, ainda, quando evidenciada a impossibilidade de cumprir a obrigação.

3. No caso em análise, entretanto, o alimentante não foi exitoso em sua pretensão, uma vez que não comprovou a inviabilidade de pagar o percentual fixado pelo ilustre magistrado
primevo
.

4. Ademais, os documentos juntados pela genitora da infante (ID’s 43668291/43669592) são fortes indicativos de que o agravante detém um patrimônio vultuoso e possui condições de arcar com a verba alimentar estipulada.

5. Outrossim, foram juntadas fotografias do agravante em viagens do exterior (ID 43668291), além de áudios e vídeos que denotam a transferência de altos valores na atividade comercial exercida pelo agravante. Assim, não há prova segura de que o genitor não detém condições de arcar com os três salários mínimos fixados pelo juízo.

6. Por fim, como bem pontuado pelo
parquet
, (ID 43866514) “
as despesas com saúde e educação mencionadas pelo Agravante podem ser consideradas neste quantum, tendo em vista que a decisão hostilizada não determinou o pagamento in natura das citadas despesas e fixou alimentos provisórios exclusivamente em pecúnia”.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÊM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DO RECURO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA